Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-57.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA DESCOMPENSADA. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. Os danos morais advindos da negativa de cobertura devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. Precedentes.